Tribunal: TJBA
Processo: 8001637-08.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001637-08.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: VITOR DO CARMO SOUZA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO FUNDAMENTADO NA INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE QUE NÃO FORA INTIMADA DA SENTENÇA. ARGUMENTO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO RECURSAL QUE NÃO TEVE INÍCIO. TEMPESTIVIDADE ATESTADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL VIOLA O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O presente Recurso em Sentido Estrito tem como questão nuclear a verificação da (in)tempestividade do recurso de apelação, interposto contra a sentença proferida pelo M.M Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro que, nos autos da ação penal tombada sob o nº 8001637-08.2023.8.05.0201, julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público para condenar o acusado pelo cometimento do crime descrito no art. 33 da lei 11.343/2006, fixando a pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado.

2. Com a interposição do referido recurso, o Diretor de Secretaria emitiu certidão, atestando que a Defensoria Pública, responsável pela defesa do acusado, foi intimada em 04/03/2024 e o réu em 02/03/2024, de modo que o prazo final para interposição do recurso de apelação corresponderia a 01/04/2024. Como a apelação fora interposta somente em 30/04/2024, certificou-se ser ela manifestamente intempestiva.

Observando a certidão supracitada, a M.M Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro proferiu decisão não conhecendo o recurso, sendo esta objeto de recurso.

Segundo alega a Defensoria Pública, sequer houve intimação da sentença, razão pela qual não se pode falar em intempestividade.

3. A comunicação processual possui uma relação intrínseca com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de modo que a sua inobservância fere frontalmente um direito fundamental da parte.

Trazendo esse raciocínio ao caso em análise, tem-se a alegação da Defensoria Pública de que não fora intimada da sentença condenatória e, consequentemente, de que a máquina judiciária não observou o dever de efetivar a comunicação processual essencial para se assegurar o contraditório e ampla defesa. Assim, não sendo realizada a intimação da Defensoria Pública acerca da sentença, indaga o órgão defensivo como pode o recurso de apelação interposto contra o citado
decisum
ser intempestivo.

4. No caso dos defensores públicos, a intimação deve ser pessoal, a qual se dá por carga, remessa ou meio eletrônico, sendo tal prerrogativa assegurada por lei – art. 5º, §5º, da Lei 1.060/50 e art. 128, I, da LC 80/94.

5.
In casu
, analisando o sistema PJE, tem-se que, malgrado a sentença condenatória tenha sido prolatada em 06/02/2024, posteriormente a essa data não houve qualquer intimação da Defensoria Pública por meio do portal eletrônico.

6. Nos termos do art. 798, § 5º, do Código de Processo Penal: “
Salvo os casos expressos, os prazos correrão:
a) da intimação
”. Desse modo, não havendo intimação, considera-se que ainda não começou a correr o prazo para interposição do recurso, sendo a apelação tempestiva.

7. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8
001637-08.2023.8.05.0201
, em que figuram como recorrente
VITOR DO CARMO SOUZA

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça